Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-55.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010893-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Habeas Corpus - Cabimento, Perigo resultante de violação de regra de trânsito, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER DE MORAES - CPF: 009.511.311-84 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), VAGNER DE MORAES - CPF: 009.511.311-84 (PACIENTE), Ana Helena Alves P. Ronkoski (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010893-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ VOLANTE, DIREÇÃO SEM PERMISSÃO/HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES APÓS DOIS DIAS DE LIBERDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – AGENTE QUE APRESENTA CONTURBADO HISTÓRICO CRIMINAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE FACE A POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de medidas cautelares alternativas, anteriormente impostas ao paciente, alinhado ao recente cometimento de novo crime, e ao conturbado histórico criminal – que, inclusive, apresenta condenação definitiva –, constitui fundamento que justifica o cárcere cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010893-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vagner de Moraes, al
egando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Nova Mutum, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 23-4-2020, foi preso, em flagrante delito, pelos crimes previstos no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 330 do Código Penal (embriaguez ao volante, direção sem habilitação e desobediência); 2) a prisão é arbitraria e desproporcional; 3) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 4) reside no distrito da culpa, tem residência fixa e trabalho lícito; 5) “
o paciente
é possuidor de bons predicados pessoais, não praticou nenhum crime de especial gravidade, não existindo qualquer envolvimento do mesmo nas supostas ações delituosas de elevada periculosidade
” (sic); 6) não descumpriu as medidas protetivas mencionadas na decisão; 7) a imposição de medidas cautelares alternativas é mais adequa ao caso; 8) a pandemia de covid-19 recomenda colocá-lo em liberdade (Id.
43273973).

A liminar foi indeferida (Id.
43334450), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 45083976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 47412972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010893-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 23-4-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por conduzir embriagado e sem habilitação, e por desobediência. Na ocasião, a liberdade provisória foi-lhe concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a proibição de consumir bebidas alcoólicas, e a suspensão do direito de dirigir ou obter habilitação (Id.
43273974).

Ocorreu que, apenas 2 (dois) dias depois, o paciente
descumpriu
as restrições impostas, como destaca este trecho da decisão objurgada
:

Conforme bem salientado pelo parquet, apenas 02 dias após lhe ser concedida liberdade provisória, em 25/04/2020, o increpado, com condutas especialmente graves, prontamente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, em especial, a condução de veículo automotor, mesmo com seu direito de dirigir suspenso e o consumo de bebida alcoólica
.

Além disso, o autuado voltou a delinquir, desobedecendo as medidas protetivas fixadas por este Juízo em favor de sua ex-companheira, nos autos de cód. 134689, incorrendo na suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado.

Outrossim, vale salientar que o autuado já ostenta condenações criminais e já havia sido preso recentemente, em 08/04/2020,também por crimes de trânsito, ocasião em que, do mesmo modo, lhe fora concedida liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas. Entretanto, apenas 15 dias depois, Vagner voltou a delinquir, ocasião em que lhe foram aplicadas outras medidas mais rigorosas, que, naquela ocasião, pareciam adequadas
.

Porém, como delineado anteriormente, o autuado demonstrou seu completo desrespeito ao Judiciário e às leis, de modo que, sua manutenção em liberdade, apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade.

Assim, malgrado tenha se considerado que a aplicação de medidas cautelares diversas à da prisão seriam suficientes para o caso vertente, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, certo é que o autuado prontamente as descumpriu, revelando a sua periculosidade e completa falta de compromisso com a Justiça.

Com efeito, o tão só descumprimento das medidas cautelares alternativas, constitui motivo suficiente para a decretação da prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo §1º, in verbis: “§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”.
(Id.
43273974) (sem destaque no original).

O descumprimento de medidas cautelares anteriormente estabelecidas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do agente:

[...] In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, seja em razão de ter "descumprido reiteradamente as medidas cautelares aplicadas [...], na medida em que há indícios de que vem proferindo ameaças a vitima" [...]
(STJ, HC 512.395/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

[...] O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STJ, HC nº 128.779; HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR; RHC nº119.892/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 1001383-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Se não bastasse, conforme noticiado pela autoridade coatora, além descumprir as medidas cautelares, o paciente
cometeu novos ilícitos
, dessa vez agredindo, ameaçando e mantendo sua ex-companheira em cárcere privado,
verbis
:

Segundo consta nas informações mencionadas, em 25/04/2020, o paciente teria ido até a casa da sua ex-companheira (dirigindo uma motocicleta totalmente embriagado) pedindo para que ela “saísse com ele”, convite que teria sido prontamente negado por ela. Porém, diante do “escândalo” causado por Vagner, e pelo receio de incomodar os vizinhos, Maria teria decidido acompanhá-lo.

Já na casa de Vagner, durante uma conversa, ele teria dito à Maria que tinha decidido voltar a residir na casa da vítima, o que não foi aceito por ela, causando grande revolta no paciente.

Desta feita, ele teria trancado o portão para que ela não fosse embora, bem como
teria passado a injuriá-la e ameaçá-la de morte com um facão, sendo que, em dado momento, ainda teria lhe agredido fisicamente com socos, chutes, mordidas e pisões na cabeça,l he causando inúmeras lesões, demonstradas pelas fotos anexas ao ofício respectivo
.

A vítima relatou em seu depoimento, finalmente, que foi mantida presa no local até às 02h00min, ocasião em que conseguiu sair e se dirigiu imediatamente ao hospital, em razão das lesões sofridas. Ressaltou, ainda, que o paciente possui vício em álcool e entorpecentes e necessita de auxílio psicológico.

Desta feita, em decisão proferida no dia 27/04/2020, foi acolhida a pretensão ministerial e decretada a segregação cautelar do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas em seu desfavor. [...]
(Id. 45083976) (sem destaque no original).

O fato de não haver medidas protetivas, fundadas na Lei n. 11.340/2006, em vigor, em benefício da ex-companheira do paciente, não autoriza que ele cometa novos crimes contra ela, e tampouco descaracteriza a conduta delitiva.

Convém ressaltar que o paciente apresenta histórico criminal conturbado. Além dos crimes recentemente cometidos, contra ele há executivo de pena, e diversas outras ações penais por crimes variados, como ameaça, tráfico de drogas, e furto.

Essas circunstância fornece forte evidência de que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir.

Assim sendo, há elementos que autorizam a prisão cautelar. Confira-se:

[...] Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 568.055/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nessas condições, ainda que predicados pessoais lhes sejam favoráveis, são eles insuficientes para autorizar a liberdade almejada:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

A pandemia que assola o mundo tampouco autoriza a liberdade pretendida.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades da situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem.

Nesse sentido:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020